Tribunal: TJES
Processo: 5008161-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Reivindicação
Data de julgamento: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008161-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NARCIUS NOVAL RODRIGUES

AGRAVADO: PEDRO SCOPEL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008161-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NARCIUS NOVAL RODRIGUES

AGRAVADO: PEDRO SCOPEL

JUIZ: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES. JO
RGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso
de agravo de instrumento interposto p
or NARCIUS NOVAL RODRIGUES em face de decisão (Id. 43106319) proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 5ª Vara Cível, em AÇÃO REIVINDICATÓRIA (Processo 5006647-40.2024.8.08.0048) ajuizada por PEDRO SCOPEL, cujo
decisum
deferiu “
a tutela provisória de urgência, a fim de reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na exordial, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, devendo o Oficial de Justiça permanecer com o mandado, o qual, findo o prazo, diligenciar na reintegração de posse, podendo, inclusive utilizar da força policial, se necessário, devendo, também, solicitar a devida qualificação do réu em razão da dificuldade de sua obtenção, conforme alegado na inicial
”, sob pena de “
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de efetiva obstrução da diligência por parte do requerido, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou ainda, se escoado o lapso anteriormente mencionado.
”

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, o deferimento da assistência judiciária gratuita, por não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento.

No mérito, sustentou que “
Nos fatos alegados na petição inicial, o agravado aduz que o agravante estaria na posse injusta e clandestina do imóvel, utilizando-se de má-fé e de forma precária. Contudo, é evidente que tais argumentos estão sendo apresentados unicamente pela perspectiva do agravado, tendo o magistrado analisado a questão de forma superficial, sem oportunizar ao agravante o exercício pleno de seu direito ao contraditório e à ampla defesa
”,
tampouco observou
o princípio da função social da propriedade

Para tanto, p
ontuou que “
Em meados do ano de 1989, o agravante e sua família passaram a residir no bairro Jardim Bela Vista, no município de Serra/ES. Com o tempo, seus familiares perceberam que o terreno dos fundos cont
í
guo ao seu não possuía proprietário e estava abandonado, necessitando de cuidados, uma vez que a vegetação crescia de forma desordenada e insalubre, ocasionando infestações de animais, insetos e a possibilidade de contaminação de doenças.
”

S
alientou que os vizinhos, as imagens apresentadas nos autos, as benfeitorias por ele realizadas no imóvel (telhados, escritório, banheiro, etc.)
e a declaração de tempo de ligação ao sistema de abastecimento de água potável emitida pela CESAN
comprovariam “
o exercício da posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem qualquer objeção de quem quer que seja, pelo interregno de mais de 35 (trinta e cinco) anos
”, sendo que “
o imóvel em questão é a sede de sua única empresa, da qual depende exclusivamente para sua subsistência
”.

Destacou, ainda, “
a admissibilidade da usucapião extraordinária como matéria de defesa, com o objetivo de afastar a pretensão possessória do autor
”,
eis que comprovados os requisitos do artigo 1238, do CC/02, especialmente ao observar-se a redução prevista no parágrafo único em razão das obras de caráter produtivo e comercial empreendidas no imóvel.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para indeferir a tutela provisória vindicada na exordial.

D
ecisão no Id. 8940340 recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Contrarrazões no Id. 9681732
impugnando a
gratuidade da justiça
e
vindicando o desprovimento recursal.

Recurso de agravo interno manejado por PEDRO SCOPEL no Id. 9681704
no qual
novamente
impugnou a gratuidade da justiça deferida ao
ex adverso
e asseverou “
a ausência de probabilidade para provimento do recurso, haja vista a ausência de animus domini, posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição de terceiro, bem como, ausência de risco de dano, em razão da ausência de função conferida ao imóvel, não existindo moradia ou qualquer outra atividade indispensável realizada no local.
”

Ausentes contrarrazões ao agravo interno.

Decisão acolhendo a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça e determinando o recolhimento do preparo recursal pelo agravante, sob pena de deserção.

Comprovação do recolhimento do preparo recursal no Id. 13654279.

Fixadas estas premissas,
é cediço que
a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é aquela através da qual o proprietário não possuidor busca reaver o imóvel de quem injustamente o possua ou detenha (CC/1916, art. 524; CC/2002, art. 1.228), exigindo-se, para tanto, a presença concomitante de três requisitos, quais sejam: a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida por outrem.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
A princípio, importante salientar que a Ação Reivindicatória é o remédio jurídico colocado à disposição do proprietário para perseguir o seu domínio, violado por posse injusta de terceiro, sendo que a lei material, além de enumerar o conteúdo do direito de propriedade, instituiu a solução para garantir seu exercício, assegurando o direito de reivindicá-lo daquele que injustamente o possua.

Destarte, os pressupostos indispensáveis ao manejo da Ação Reivindicatória, repriso, são a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida por outrem em oposição ao título de proprietário, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.” (
STJ
; AgRg no AREsp 736.064/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016)

Logo, “
Para a propositura da ação reivindicatória exigem-se os seguintes requisitos: a) prova do domínio da coisa; b) prova da injusta posse ou detenção pelo réu; c) a individualização da coisa, identificada com suas especificações
” (
TJES
, Classe: Apelação, 69108041828, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015)

Note-se, portanto, a irrelevância, para a procedência da ação reivindicatória, cuja admissibilidade compete ao proprietário não-possuidor contra o possuidor não-proprietário, da comprovação dos requisitos exigidos para o manejo das ações possessórias, em virtude destas possuírem natureza jurídica distinta.

Nesse diapasão, para efeito de caracterização da posse como justa ou injusta, faz-se, antes de mais nada, distinguir a natureza da ação proposta perante o Poder Judiciário.

Isso porque, caso se trate de ação possessória, a classificação da justeza da posse deverá
ser
averiguada de acordo com o disposto no artigo 1.200, do Código Civil, ao passo em que para as ações petitórias a análise deste elemento deverá ser feita de maneira mais restrita, sendo considerado possuidor
justo
aquele que se identifique como o proprietário do bem ou com este possua alguma relação de desdobramento da posse do titular, legitimada por eventual negócio jurídico ou justo título dominial.

Em outras palavras, tratando-se de ação petitória, em atenção à sistemática do artigo 1.228, do Código Civil, considerar-se-á possuidor
injusto
aquele que não se identificar como o proprietário do bem ou com ele não tenha relação jurídica de desdobramento da posse, independentemente desta ser considerada violenta, clandestina ou precária.

No que pertine à matéria, lecionam, com propriedade, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in Direitos Reais – 6ª ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009, pp. 86:

“
O conceito de posse injusta em comento é fundamental para fixar a legitimação passiva nas ações possessórias. Somente será réu em tais lides aquele que obteve o ingresso na coisa de modo violento, clandestino ou precário (art. 1.200 do CC). Trata-se de um conceito restrito de posse injusta que não pode ser confundido com a acepção ampla conferida à expressão posse injusta, em destaque no art. 1.228 do Código Civil. Aí, por tratar o dispositivo das faculdades dominiais, resta evidente que,
para fins de determinação do pólo passivo da ação reivindicatória, possuidor injusto será aquele que não se identificar como proprietário ou com ele não tenha relação jurídica de desdobramento da posse em vigor, mesmo que a sua posse não seja violenta, clandestina ou precária.

Nesse sentido, se A penetrar no imóvel abandonado pelo possuidor B, não se poderá admitir a existência de um esbulho, posto praticado o ingresso na posse sem violência, clandestinidade ou precariedade. Apesar de inadmissível a possessória, nada impedirá o manejo de ação reivindicatória pelo proprietário B, com fundamento na titularidade do bem, evidenciada a injustiça da posse pelo fato de A não ter uma causa eficiente que justifique o seu ingresso no bem alheio.”

A jurisprudência não destoa do entendimento suso transcrito:

REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. POSSE INJUSTA. A injustiça na posse, para efeito de tutela reivindicatória fundada no artigo 524 do Código Civil, não pressupõe adequação ao contido no artigo 489 do mesmo diploma legal relativamente à posse injusta própria para os interditos possessórios. Recurso especial não conhecido (STJ - REsp: 151237 MG 1997/0072616-9, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 07.10.2002 p. 259)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DOMÍNIO, INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM E POSSE INJUSTA DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a ação reivindicatória (art. 1.228 do CC), fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta. (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
13/08/2013
, DJe
02/09/2013
). 2. A escritura de compra e venda devidamente registrada acostada às fls.
11/12
comprova o domínio da parte autora sobre o imóvel reivindicado, restando, ainda, perfeitamente individualizado o bem. (...)
5. A jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que 'o conceito de posse injusta, na ação reivindicatória, prescinde da comprovação de existência dos vícios da violência, da precariedade ou da clandestinidade, e configura-se, tão somente, pela demonstração de que o réu não possui título de domínio ou nenhum outro que justifique juridicamente sua ocupação.'
(TJES, Classe: Apelação, 69140003422, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
22/08/2016
, Data da Publicação no Diário:
31/08/2016
). 6. Não demonstrando a apelante que sua posse sobre o imóvel em litígio está amparada em causa jurídica que justifique sua ocupação, resta configurado o requisito da posse injusta, independentemente da existência dos vícios de violência, clandestinidade ou precariedade. 7. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Apelação, 13110003913, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 03/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. TITULARIDADE DO DOMÍNIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. POSSE INJUSTA. USUCAPIÃO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante o caput do art. 1.228 do Código Civil, pode utilizar da ação reivindicatória quem está privado da coisa que lhe pertence e quer retomá-la de quem a possui ou detém injustamente, bastando a comprovação da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a demonstração da posse injusta do requerido,
a qual, nessa hipótese, resta configurada pela simples ausência de justo título. Precedentes do TJES.
(...) 4) Não há que se falar em direito de indenização por benfeitorias quando não comprovado que o réu foi quem efetivamente as realizou. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 6100038824, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 05/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. (...)
4- A posse injusta, para os fins da reivindicatória, é a detenção sem título de propriedade ou sem o caráter de posse direta atribuído pelas vias adequadas.
5- Preenchidos os requisitos legais, a devolução do imóvel reivindicado é medida que se impõe. (...) (TJES, Classe: Apelação, 21140023355, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2016, Data da Publicação no Diário: 08/11/2016)

Com o fito de conferir inequívoco substrato jurisprudencial à tese ora esposada, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Luis Felipe Salomão, no REsp nº 1.152.148, julgado em 13.08.2013:

“
(...) Em outros dizeres,
para fins de ação reivindicatória, tem-se como possuidor injusto aquele que exerce a posse direta ou a detenção do imóvel sem estar amparado numa causa derivada do domínio.
(...)” (STJ; REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013)

Relevante destacar,
por outro lado, a possibilidade de
a exceção de usucapião ser arguida em defesa, vide Súmula 237, do e. STF,
a qual exigirá, contudo,
comprovação d
o lapso temporal e da posse com

animus domini

pela parte demandada/agravante.

Tem-se, portanto, que “
A aquisição do domínio pelo instituto da prescrição aquisitiva pressupõe a comprovação de que a posse foi exercida pelo prazo legal, de forma mansa, pacifica, ininterrupta e com animus domini.
” (TJES; Número: 0000387-26.2018.8.08.0021, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Nov/2022)

Referida menção faz-se relevante pois “
A configuração da prescrição aquisitiva enseja a improcedência da ação reivindicatória do proprietário que a promove tardiamente, haja vista que,
o usucapião tem o condão, caso configurado, de prevalecer sobre a propriedade registrada,
não obstante seus atributos de perpetuidade e obrigatoriedade, em razão da inércia prolongada do proprietário de exercer seus direitos dominiais.
”
(TJES;
Número: 0005843-54.2018.8.08.0021, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Mar/2023
)

Repise-se: “
Embora o proprietário tenha assegurada a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha (Art.1228 do CC), no momento que a elas renuncia, pela não fiscalização e não utilização dos meios legais previstos para proteção de sua posse e propriedade, sujeita-se ao ônus da prescrição aquisitiva
” (TJES, Apelação Cível, 021090093911, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022).

Na hipótese dos autos, com as ressalvas afetas ao presente estágio processual, noto que o agravante comprovou exercer a posse da área ao menos desde Setembro/2011, vide imagem do terreno murado, disponibilizada no
GoogleMaps
, aparentemente sem qualquer oposição até os dias atuais, perfazendo, lapso temporal superior a 12 (doze) anos, o que,
a priori
, possui o condão de atrair a aplicação do
artigo 1238,
parágrafo único,
do CC/02,
o que, apesar de demandar maior dilação probatória, é suficiente para, neste momento inaugural, obstar o deferimento da tutela provisória requerida na exordial,
sob pena de, caso contrário, comprometer a
subsistência do recorrente, eis que no imóvel exerce suas atividades profissionais.

Registre-se, ainda, que o exercício da posse pelo demandado/agravante também é corroborado, ao menos desde 06.07.2016, pela “Declaração de Situação da Ligação” emitida em 14.06.2024 pela CESAN, dando conta da ligação do imóvel à rede de abastecimento de água, em nome do recorrente.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso, para indeferir a tutela provisória de urgência formulada na exordial, oportunidade em que julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vista.